Tribunal: TJSP
Processo: 2100689-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
ção do depósito judicial efetuado. Não cabimento. Observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade operada no julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. Manutenção da aplicação da Tabela Modulada (TR até 25.03.2015 e IPCA-E a partir de então). Nova redação conferida ao art. 101 do ADCT que não alterou o entendimento firmado pela Suprema Corte. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100689-81.2024.8.26.0000; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 03/11/2024; Data de Registro: 03/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2024

Data de publicação:

03/11/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Controvérsia acerca do indexador aplicável na correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015. Pretensão de complementação do depósito judicial efetuado. Não cabimento. Observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade operada no julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. Manutenção da aplicação da Tabela Modulada

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Controvérsia acerca do indexador aplicável na correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015. Pretensão de complementação do depósito judicial efetuado. Não cabimento. Observância da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade operada no julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. Manutenção da aplicação da Tabela Modulada (TR até 25.03.2015 e IPCA-E a partir de então). Nova redação conferida ao art. 101 do ADCT que não alterou o entendimento firmado pela Suprema Corte. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.